Tribunal: TJDFT
Processo: 0701516-84.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PASEP. MÁ ADMINISTRAÇÃO. PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE PASSIVA, INTERESSE DE AGIR. AFASTADAS. PRESCRIÇÃO DECENAL. REJEITADA.

1. A pretensão indenizatória com base em alegada má administração da conta do PASEP se mostra necessária e adequada para a satisfação do direito vindicado (indenização material), mormente quando por outro meio não há como obter a resolução da pretensão. Preliminar de falta de interesse processual rejeitada.

2. Segundo o repertório jurisprudencial dessa Corte de Justiça, a parte deve comprovar que é hipossuficiente econômica para fazer jus ao benefício da justiça gratuita. Configuram-se nos autos elementos suficientes a fim de configurar a hipossuficiência econômica da parte e garantir-lhe a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

3. A ação pessoal de pretensão indenizatória por danos materiais decorrentes da gestão dos fundos do PASEP depositados no Banco do Brasil se submete a regra geral do art. 205, caput, do Código Civil, que fixa o prazo decenal, ante a inexistência de disposição específica acerca do direito vindicado.

4. Versando a ação sobre os aportes dos valores da atualização monetária dos saldos da conta do PIS-PASEP resta caracterizada a legitimidade passiva do Banco do Brasil para atuar e exercer o contraditório.

5. Recurso provido. Sentença cassada.